Tribunal: TJSP
Processo: 1500460-24.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO e RECEPTAÇÃO - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Redução das penas, afastamento da qualificadora do concurso de agentes e da causa de aumento de pena do repouso noturno, fixação de regime menos gravoso e detração penal – Descabimento - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Autoria não comprovada –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO e RECEPTAÇÃO - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Redução das penas, afastamento da qualificadora do concurso de agentes e da causa de aumento de pena do repouso noturno, fixação de regime menos gravoso e detração penal – Descabimento - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Autoria não comprovada – Absolvição – Necessidade - Apelos parcialmente providos.